Tribunal: TJSP
Processo: 2200982-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DO PASSAPORTE, DO CARTÃO DE CRÉDITO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPRESTABILIDADE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO EXEQUENTE. AFRONTA AOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DO PASSAPORTE, DO CARTÃO DE CRÉDITO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPRESTABILIDADE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO EXEQUENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200982-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE TAVARES BUSSOLETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ROGÉRIO MENDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200982-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.711
2
Agravo de instrumento n.o 2200982-35.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo F. R. Ipiranga
Agravante:
Alexandre Tavares Bussoletti
Agravados:
Rogério Mendes dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE
APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DO PASSAPORTE, DO
CARTÃO DE CRÉDITO E DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
TELEFÔNICOS
DO
DEVEDOR.
INADMISSIBILIDADE.
MEDIDAS
COERCITIVAS
ATÍPICAS. IMPRESTABILIDADE À SATISFAÇÃO
DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO EXEQUENTE.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO N.o 24.711

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de apreensão
e depósito de coisa vendida indeferiu o pedido de suspensão
da
carteira
de
habilitação,
apreensão
do
passaporte,
cancelamento do cartão de crédito, interrupção dos serviços
de telefonia e de internet do devedor-agravado.

O agravante sustenta que no caso de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200982-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.711
3
verificar que o devedor se exime de quitar sua dívida é
lícito ao MM. Juiz determinar medidas coercitivas para obrigá-
lo a satisfazer o crédito, considerando inclusive a sua
natureza alimentar, portanto, devida a suspensão da CNH do
agravado, bem como a apreensão de seu passaporte, o
cancelamento ou a suspensão de seu cartão de crédito, o
bloqueio dos serviços de telefonia e internet por ele
contratados. Afirma que o recorrido ostenta padrão de vida
abastada e que oculta seu patrimônio com a ajuda de
terceiros, assim, reúne condições de arcar com o lhe é devido
e ressalta que é portador de câncer, necessitando do
numerário que faz jus para custear o seu tratamento médico.
Agravo tempestivo, preparado, denegado o
efeito suspensivo e não respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação de apreensão e depósito
de coisa vendida com reserva de domínio, em fase de
cumprimento de sentença, objetivando o credor-agravante ordem
judicial para a suspensão da CNH do devedor-agravado, bem
como a apreensão de seu passaporte, o cancelamento ou a
suspensão de seu cartão de crédito, o bloqueio dos serviços
de telefonia e internet por ele contratados, pedidos
indeferidos pelo MM. Juiz. Daí o presente recurso.
Pois bem. Estabelece o art. 319, inc. IV,
do CPC, que: “O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200982-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.711
4
subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
É certo que - como anotam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA NERY “A direção do processo implica o
exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os
intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O
governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais,
com a emissão de ordens e a regência e controle do que se
passa no processo. Para tanto, o texto normativo no-lo diz,
pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio
indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação
processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo
que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter
assumido o lugar de outra autoridade de igual poder.” (Código
de Processo Civil comentado [livro eletrônico], 3 ed. em
ebook baseada na 17. ed. impressa, São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018)
No entanto, em se tratando de meios
coercitivos
atípicos
as
determinações
pretendidas
pelo
agravante de suspensão de CNH, apreensão do passaporte,
bloqueio de cartão de crédito e dos serviços de telefonia,
sua utilização é medida excepcional e somente se justifica no
caso de atender à finalidade de satisfação do crédito
perseguido pelo exequente, o que não ocorre no caso concreto,
pelo que tal medida afronta as garantias constitucionais
individuais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200982-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.711
5
Em
verdade,
referidas
medidas apenas
impõem restrição aos atos da vida civil do devedor e em nada
contribui para a obtenção do crédito perseguido pelo
recorrente.
Nesse sentido:
“EMENTA: Prestação de serviços educacionais Execução por
título extrajudicial Demanda de instituição de ensino em face
de genitor de aluno Decisão que determinou a aplicação de
medidas coercitivas indiretas previstas no art. 139, IV, do
NCPC Parcial reforma Cabimento Comunicação à Policia Federal
para anotação de restrição de saída do país e suspensão da
CNH do executado Medidas impostas que restringem a liberdade
pessoal e o direito de locomoção Inteligência do art. 5o, XV,
da CF Bloqueio de valores referentes ao FGTS e PIS
Impossibilidade jurídica Verbas que são impenhoráveis, a teor
do art. 833, IV, do NCPC Suspensão do fornecimento de linhas
de crédito, cartão de crédito e cheque especial
Impossibilidade - Medida que extrapola aos limites da
razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso do executado
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2148306-47.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcos
Ramos,
j.
06.02.2019)
“CHEQUES. Ação declaratória. Cumprimento de sentença. 1.
Imposição ao devedor de: restrição de saída do país;
impedimento de acesso a linhas de crédito e cartões de
crédito; bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação;
proibição de acesso a concurso público. Não cabimento.
Medidas excepcionais que não guardam relação direta com a
localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas
autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se
sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. 2. Bloqueio de ativos
financeiros futuros. Impossibilidade. Penhora em dinheiro que
deve ser feita por meio do sistema BacenJud, cujo regulamento
não prevê a possibilidade de bloqueio de ativos futuros.
Exegese também do art. 854, do CPC. 2. Bloqueio de PIS/FGTS e
salário. Não cabimento. Verbas absolutamente impenhoráveis
(art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 FGTS; art. 4o, da Lei
Complementar no 26/1975 - PISPASEP; art. 833, IV, do CPC
salário, proventos de aposentadoria). 3. Inclusão dos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200982-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.711
6
do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do
sistema SERAJUD. Cabimento. Art. 782, § 3o, CPC. 4. Expedição
de certidão para fins de protesto do título judicial.
Cabimento. Art. 517, CPC. 5. Bloqueio de eventuais créditos
da Nota Fiscal Paulista e de restituição de imposto de renda.
Cabimento. Art. 833, XIII, do CPC. 6. Busca de ativos na
BM&F, BOVESPA, CVM, CBLC e CETIP. Cabimento. Art. 833, II,
III, do CPC. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento n.o 2232775-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto
dos Santos, j. 13.12.2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de indenização - Ordem de
suspensão de CNH dos devedores - Descabimento - Medida
coercitiva que extrapola os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, reflete em esfera jurídica diversa da
patrimonial, e não se mostra eficaz para a satisfação do
crédito - Agravo provido.“ (Agravo de Instrumento no
2174621-15.2018.8.26.0000, Des. Rel. Galdino Toledo Júnior,
j.
23.10.2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Suspensão da
carteira nacional de habilitação (CNH) e bloqueio de cartões
de crédito da devedora, como medidas coercitivas. Artigo 139,
inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o
artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da menor
onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como da dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e
vir, que prevalecem. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2198181-83.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo,
j. 17.10.2018)
“TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Cumprimento de sentença. Pedido para
suspensão de CNH do executado. Inadmissibilidade. Restrição
que não guarda relação direta com a localização de bens
passíveis de penhora. Medida coercitiva autorizada pelo art.
139, IV, do CPC/15 que não pode se sobrepor às garantias
constitucionais
e
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2166111-13.2018.8.26.0000, Des. Rel. Gilberto dos Santos,
j. 27.09.2018)
Assim, não verificada a efetividade da
pretensão do autor para busca de patrimônio e satisfação de
seu crédito, a r. decisão agravada não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200982-35.2019.8.26.0000 -Voto no 24.711
7
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator